Tribunal: TJMT
Processo: 1032520-76.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032520-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), EULINA DUARTE TEIXEIRA - CPF: 161.445.701-87 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA E ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença, incluindo juros de mora sobre multas moratória e diária (astreintes).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de juros de mora sobre multas de natureza coercitiva (astreintes) e moratória.

III. Razões de decidir:
As astreintes possuem caráter coercitivo e punitivo, sendo inaplicável a incidência de juros de mora sobre essas penalidades, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A multa moratória deve ser atualizada apenas por correção monetária, sob pena de caracterizar
bis in idem
e onerosidade excessiva ao devedor.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento provido parcialmente para excluir a incidência de juros de mora sobre as multas discutidas.
Tese de julgamento
:
"
É vedada a incidência de juros de mora sobre multas coercitivas (astreintes) e moratórias, admitindo-se apenas a correção monetária para preservação do valor aquisitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.775.302/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pela
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso - COHAUT
, em face da decisão interlocutória proferida pela
MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
na
Ação de Rescisão Contratual n.º 0022457-76.2007.8.11.0041
, proposta por
Eulina Duarte Teixeira
, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Inconformada
, a executada, ora agravante, insurge-se contra a decisão agravada, sustentando a incorreção dos cálculos realizados pela contadoria judicial. Alega a existência de erro material que, por não estar acobertado pelo trânsito em julgado, pode ser corrigido a qualquer tempo. Afirma, ainda, que o débito existente se refere unicamente à multa e às astreintes, sobre os quais não poderia haver incidência de juros de mora.

À luz de tais argumentos, requer a
reforma da decisão a quo
, para que seja
suspenso o prosseguimento das execuções contra os sócios
.

A
tutela provisória recursal
foi deferida por meio da decisão de
ID n.º 252977656
.

Nos autos, constam informações prestadas pela magistrada a quo, no
ID n.º 253768176
, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado, por sua vez, apresentou
c
ontraminuta
no
ID n.º 253580165
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão interlocutória que homologou os cálculos da execução de sentença, com a incidência de juros de mora sobre multas cominatórias (astreintes) e moratória.

A agravante insurge-se contra o pronunciamento jurisdicional que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, alegando excesso nos encargos, especialmente no que tange aos juros de mora.

Assiste-lhe razão, pois, conforme se depreende dos autos, o débito remanescente que fundamenta o cumprimento de sentença refere-se exclusivamente à multa moratória prevista no acordo e à multa diária (astreinte).

Os cálculos homologados pela instância inferior incluíram, de forma indevida, juros de mora sobre o débito remanescente, o qual, como mencionado, compreende apenas multa moratória e astreintes. Tal inclusão não encontra respaldo, considerando-se a natureza punitiva e coercitiva das referidas multas, sendo permitida apenas a aplicação de correção monetária, com o objetivo de preservar o valor aquisitivo da moeda. A incidência de juros de mora sobre essas multas acarretaria uma onerosidade desproporcional.

Veja:

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE
. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional.

3. Agravo interno desprovido”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3 Turma,

J. 16.10.23 – negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – QUANTUM REDUZIDO – § 1º DO ART. 537, DO CPC – VALOR ADEQUADO – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou a ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos.

“
A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.”
(AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021).
(RED n. 1004721-63.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos,

J. 28.09.22 - negritei)

Logo, impõe-se a readequação dos cálculos para extirpar os juros moratórios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025